Tribunal: STF
Processo: ARE 1555955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. OFERECIMENTO DE IMÓVEL EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. NÃO ADMITIDA. ART. 151 DO CTN.



    1. A presente ação cautelar foi proposta com o objetivo de suspender a exigibilidade de débitos constantes de Processos Administrativos, por meio de garantia com oferecimento de bem imóvel, com a consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e não inscrição de tais débitos no CADIN, Serasa ou em quaisquer órgãos de restrição ao crédito.



    2. Acerca da a possibilidade de aceitação de bem imóvel para a garantia do juízo, o STJ já se manifestou no sentido de que a prestação de caução pelo contribuinte em período antecedente ao ajuizamento da execução fiscal do débito discutido pode viabilizar a obtenção de certidão de regularidade fiscal, equiparando-o à verdadeira antecipação de penhora, firmando, ao mesmo tempo, entendimento no sentido de que a anuência da Fazenda é imprescindível para tal.



    3. A União Federal se manifestou contrária à não aceitação de bem imóvel para garantia da execução e não contra o próprio bem oferecido pelo contribuinte, do que se depreende a concordância com o oferecimento desse bem. Por ter sido comprovada a propriedade da autora e assegurado que valor do imóvel é superior ao débito discutido, não há óbice à aceitação da garantia, por ser idônea e suficiente.



    4. O art. 151 do Código Tributário Nacional prevê as hipóteses de suspensão de exigibilidade do tributo, não estando incluída a possibilidade de oferecimento de caução incidente sobre bens imóveis. Em tal contexto, a caução viabiliza, apenas, expedição da certidão de regularidade fiscal, não possuindo eficácia equivalente à da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Logo, não há como manter a decisão de primeiro grau, uma vez que a única garantia que suspende a exigibilidade dos tributos é o depósito integral em dinheiro.



    5. Considerando a procedência parcial do pedido, por serem as partes vencedor e vencido, os honorários advocatícios são devidos por ambos, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo a fixação realizada pelo magistrado de primeiro grau em 10% sobre o valor da causa a ser repartido entre as partes.



    6. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à possibilidade de oferecimento de caução incidente sobre bens imóveis para suspensão da exigibilidade de débito tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê as seguintes hipóteses de suspensão de exigibilidade do tributo:



    (...)



    Aliás, assim disciplina a Súmula 112 do STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”



    Em tal contexto, a caução viabiliza, apenas, expedição da certidão de regularidade fiscal, não possuindo eficácia equivalente à da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Logo, não há como manter a decisão de primeiro grau, uma vez que a única garantia que suspende a exigibilidade dos tributos é o depósito integral em dinheiro, nos termos do verbete sumular nº 112 do STJ.



    Até porque a caução, quando não realizada mediante depósito em dinheiro, exatamente na contramão da pretendida suspensão da exigibilidade e consequente impedimento ao ajuizamento da execução, nunca dispensa a efetiva propositura da execução fiscal, com realização de atos expropriatórios pertinentes.



    Portanto, deve ser afastada a preliminar de possibilidade jurídica do pedido, por ser possível o oferecimento de imóvel para fins de garantia do pagamento da dívida. No entanto, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, que somente se dá, em sede de ação anulatória, com o depósito integral em dinheiro do valor questionado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente